Tribunal: STJ
Processo: 5610651-59.2018.8.09.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995480 - GO
(2025/0268395-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS - GO012587
AGRAVADO
: GUILHERME ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO VICENTE FERREIRA - GO025501
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

3. O recurso especial foi interposto nos autos de ação declaratória
de inexistência de débito com tutela de urgência, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 14.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
Civil.

Documento eletrônico VDA54647358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b329d514-5a73-4c13-a832-00f5fb442cbe

6. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com
a apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do
prazo processual junto à Corte local.

7. A parte agravante não apresentou a documentação para
comprovar a suspensão dos prazos processuais no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.653.651/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

11/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em 26/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b329d514-5a73-4c13-a832-00f5fb442cbe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995480 - GO (2025
/0268395-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS - GO012587
AGRAVADO
: GUILHERME ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO VICENTE FERREIRA - GO025501
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

3. O recurso especial foi interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito com tutela de urgência, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 14.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA52440151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:52
Código de Controle do Documento: 70b0053b-9ec9-47d5-a741-68b0271a3a4f

5. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o, c/c o
, do Código de Processo
art. 1.003,
art. 219, caput
Civil.

6. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com a
apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do prazo
processual junto à Corte local.

7. A parte agravante não apresentou a documentação para comprovar
a suspensão dos prazos processuais no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e
Dispositivos relevantes citados:
caput
6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.653.651/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

11/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em 26/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
O agravante aduz ser tempestivo o apelo extremo ao argumento de que
foram suspensos os prazos processuais em
e
no Tribunal de
3/3/2025
4/3/2025
origem e no STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA52440151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:52
Código de Controle do Documento: 70b0053b-9ec9-47d5-a741-68b0271a3a4f

As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito com tutela de urgência, cujo valor da causa foi fixado em R$
14.300,00.
O recurso não reúne condições de êxito.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do
§ 5o, c/c o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
art. 219, caput
Verifica-se que, em
a parte foi intimada do acórdão recorrido.
17/2/2025,
Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
(fl. 874); a
12/3/2025
destempo, portanto.
Em
determinou-se a intimação da parte para apresentar a
6/8/2025,
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não se manifestou (fl. 871 . Dessa forma, o recurso não foi devidamente e
)
oportunamente regularizado.
Vale ressaltar, como visto, que já tinha sido oportunizada à parte a
regularização do vício, não sendo possível considerar os documentos apresentados
apenas quando da interposição do agravo interno, por força da preclusão temporal.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.653.651/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024;
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em
DJe de

26/8/2024,
29/8/2024.
Documento eletrônico VDA52440151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:52
Código de Controle do Documento: 70b0053b-9ec9-47d5-a741-68b0271a3a4f

Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no momento
oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo processual, é de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em razão da
intempestividade do apelo extremo.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52440151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:52
Código de Controle do Documento: 70b0053b-9ec9-47d5-a741-68b0271a3a4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.480 / GO
Número Registro: 2025/0268395-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
561065159 56106515920188090111
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS - GO012587
AGRAVADO
: GUILHERME ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO : LEANDRO VICENTE FERREIRA - GO025501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS - GO012587
AGRAVADO
: GUILHERME ROBERTO PEREIRA
ADVOGADO : LEANDRO VICENTE FERREIRA - GO025501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:14
Código de Controle do Documento: f7b99a86-f23b-4233-8ba1-71494651cf65

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:14
Código de Controle do Documento: f7b99a86-f23b-4233-8ba1-71494651cf65